Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701402-06.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA ROCHA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. CRÉDITO PRINCIPAL. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurgem-se os procuradores da autora contra a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o destaque dos honorários contratuais firmados com a parte (ID 132782779 - Pág. 1). 2. No caso, verifica-se nos autos originários de no 0717768-09.2022.8.07.0016 que os honorários contratuais foram fixados em contrato (ID 127892433), restando estabelecido que em caso de êxito na demanda o advogado constituído faria jus aos honorários de 20% do valor auferido. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que é "cabível a pactuação da verba honorária contratual no bojo do próprio instrumento de mandato." (STJ. 1a Turma. REsp 1818107-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/12/2021). 3. Ademais, a Súmula vinculante 47 do STF estabelece que "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.". Dessa forma, é possível o destaque dos honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou de sucumbência, para execução mediante RPV ainda que o crédito principal seja executado por meio do regime de precatórios. 4. Registra-se que as verbas devidas totalizam a quantia de R$33.291,80 (ID 128065093). Todavia, será deduzido o valor dos honorários contratuais de R$6.658,36, não havendo óbice para o destaque dessa importância. 5. AGRAVO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a expedição de RPV aos advogados da parte credora do valor que deve ser deduzido do precatório. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de sucumbente vencido. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1615061, 07014020620228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital alega contrariedade à sumula vinculante n. 47 e violação ao art. 100, § 8o, da CF/88. Contudo, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente